Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733533-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA AGRAVADO: FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e BRUNO BATISTA ROSA em face de FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0732347-70.2023.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: O presente feito tramitou inicialmente como cumprimento provisório de sentença e, diante da ausência de pagamento voluntário, procedeu-se a consulta a partir do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 14.407,16, consoante ID no 174895672. No entanto, a alegação de nulidade da intimação foi acolhida pelo presente Juízo, nos termos do ID no 177465797, razão pela qual a parte executada apresentou comprovante de depósito voluntário da quantia remanescente, considerando-se já a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD, no importe de R$ 264.064,23, consoante ID no 180826391. Proferida decisão de ID no 187770101 que deferiu o levantamento da quantia de R$ 264.064,23. No mesmo ato, foi concedida oportunidade para que a parte ré proceda o depósito da quantia remanescente devida. A parte executada apresentou manifestação ao ID no 197066802, sustentando ter adimplido à quantia total de R$ 278.471,39 (somatório da quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD e a quantia depositada voluntariamente), dessa forma, sustenta que os honorários de sucumbência haviam sido integralmente adimplidos. No entanto, em virtude do não provimento ao AREsp 2433829 (2023/0259007-0), o C. STJ fixou os honorários de sucumbência no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Assim, tendo em vista que os honorários anteriormente fixados foram de 11%, aduz que os honorários remanescentes consistem em 1,65% sobre o valor atualizado da causa. Por essa razão, aduz que a quantia remanescente devida consiste em R$ 42.766,10, conforme planilha de cálculo apresentada ao ID no 197066802 - pág. 3. Apresentou, ainda, a parte executada o comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 42.766,10, ao ID no 197066808. Diante do julgamento definitivo da ação de conhecimento, o cumprimento provisório de sentença foi convertido em definitivo, ID no 200153503. Intimada, a parte credora apresentou manifestação ID no 201837320, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da existência de erro material nos cálculos apresentados. Decido. Conforme se depreende da cópia do acórdão lançada ao ID no 197066803, ao julgar o AREsp no 2433829/DF, o C. STJ não conheceu do recurso interposto e determinou a majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Assim, tendo em vista que os honorários haviam sido fixados em 10% e majorados para 11% pelo E.TJDFT, razão assiste ao executado ao afirmar a última majoração realizada que essa majoração consiste em 1,65% sobre o valor atualizado da causa. Entendo pela desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, ao apurar a planilha de cálculo apresentada pela parte executada ao ID no 197066807, tendo em vista que foi apurada, tão-somente, a quantia remanescente devida a título de honorários de sucumbência, isto é, justamente o percentual majorado pelo C. STJ. Assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada e fixo a quantia remanescente devida em R$ 42.766,10. Por essa razão, conheço o excesso de execução da quantia de R$ 66.808,03. Quanto ao excesso de execução, entendo se tratar de erro de fato, visto o equívoco cometido pela parte credora por ocasião da majoração dos honorários, visto que o acórdão proferido pelo C. STJ não alterou a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência. Assim, a parte credora incorreu em mero erro aritmético passível de correção a qualquer tempo. Por essa razão, deixo de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da parte executada. Tendo em vista que a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD ainda não foi transferida para conta judicial, promovo, na presente data, conforme comprovante anexo à presente decisão. (...) Os Agravantes aduzem que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, em razão do acolhimento parcial da impugnação à execução. Afirmam que devem ser fixados sobre o excesso apurado, conforme o entendimento jurisprudencial. Acrescentam que o excesso de cobrança no valor de R$ 66.808,03, ainda que representasse “mero erro aritmético”, não afasta a necessidade de remunerar os seus advogados. Requerem a reforma da decisão recorrida para ser a Agravada condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados em seu grau máximo, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Como não há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 13:53:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador